Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. NECESSIDADE DE PROVA IDÔNEA DOS DANOS. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO PRESUMIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25/01/2025, na Av. Parque Águas Claras/DF, envolvendo o Renault/Kwid (autores) e o Fiat/Argo (réu). A sentença reconheceu a responsabilidade do réu e o condenou ao ressarcimento dos danos materiais comprovados (R$ 2.216,90), indeferindo os pedidos de lucros cessantes e de danos morais. A insurgência dos requeridos resume-se aos pedidos indeferidos (lucros cessantes e de danos morais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Deferida a gratuidade de justiça aos recorrentes, eis que demonstradas suas condições de hipossuficiência econômica e assistência por advogado dativo.
3. Contrarrazões apresentadas. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, por si só, não basta para o indeferimento ou revogação da medida, principalmente quando desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica da beneficiária. Impugnação rejeitada. As razões recursais enfrentam os pilares da sentença, satisfazendo os arts. 41 e 42 da Lei 9.099/95 e o Princípio da Informalidade próprio dos Juizados. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
4. Embora os recorrentes aleguem que o veículo era instrumento de trabalho do segundo autor (motorista de aplicativo) e que teria permanecido imobilizado por 30 dias, não produziram prova idônea do efetivo prejuízo, como histórico de corridas, relatórios da plataforma, recibos de repasse e/ou demonstração do período de efetiva indisponibilidade do bem. Os extratos e prints juntados (ID 81138554), revelam movimentação financeira contínua ao longo do período, sem evidência objetiva de paralisação das atividades ou de queda mensurável de renda, não se prestando, assim, a comprovar a perda patrimonial pretendida (CC, art. 402). Mantém-se, portanto, o indeferimento dos lucros cessantes.
5. Quanto aos danos morais, o sinistro não foi acompanhado de circunstâncias extraordinárias aptas a atingir, de forma relevante, atributos da personalidade dos recorrentes. Ausente prova de agravamento específico ou de consequências anormais, os transtornos narrados não ultrapassam os meros aborrecimentos próprios de acidentes de pequena monta, razão pela qual subsiste o não cabimento de compensação moral.
6. Desse modo, inexistindo elementos novos capazes de infirmar as fundamentações lançadas pelo juízo de origem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
8. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor corrigido da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por serem beneficiários da gratuidade de justiça.
9. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado de ID 81138662. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.